Tribunal: TJMT
Processo: 0014587-83.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014587-83.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICAEL GONCALVES LIMA LOIOLA - CPF: 022.761.151-90 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA BARBOSA - CPF: 023.609.241-33 (VÍTIMA), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), PEDRO FRANCO DE SOUSA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (APELADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – APELO DA DEFESA – PRELIMINARES – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – AFERIDA A DESNECESSIDADE DA PROVA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE OITIVAS DE NOVAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ALEGADA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DE QUESITO – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO MODELO LEGALMENTE ESTABELECIDO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELOS JURADOS – PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DECORRENTE DA INDEVIDA INFLUÊNCIA AOS JURADOS – INSUBSISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO SILENCIOSA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS NO JULGAMENTO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS A DAR PELA PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA A VIDA NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS A TESTIFICAR O DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA APRESENTADA EM PLENÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Sem olvidar a excepcionalidade que permeia a reprodução simulada do crime, se o indeferimento da produção probatória se revelar adequadamente fundamentado, não há falar em vício processual a ser sanado, porquanto incumbe ao magistrado aferir a necessidade das provas requeridas, podendo indeferi-las fundamentadamente quando as julgar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução do processo.

2. O inconformismo da defesa com a ausência de indicação de testemunhas pontuais pelo Ministério Público não consubstancia qualquer nulidade processual, sobretudo porque não cabe à defesa indicar as testemunhas que devem ser arroladas pela acusação, sendo certo, de resto, que o arrolamento de indivíduos para serem ouvidos em plenário também é factível à defesa, que descurou fazê-lo.

3. À luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária. (...)
” (AgRg no REsp 1621722/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

4. As nulidades havidas no julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem e, se a defesa se mantém silente acerca da suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, a matéria se encontra preclusa, sendo descabida sua alegação em sede de recurso de apelação, sobretudo quando formulada de forma genérica.

5. O simples fato de pessoas presentes na audiência estarem trajando camisetas com a foto da vítima não se mostra apto a influenciar os jurados a ponto que os faça decidir de forma diversa da convicção formada a partir dos dados apresentados pela defesa e pela acusação no curso do julgamento.

6. A cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos não é factível quando a decisão dos jurados, no sentido de reconhecer a prática pelo acusado dos crimes de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, encontrar respaldo em elementos probantes.

7. Descabe falar em redução da reprimenda basilar ao mínimo legal quando os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
autorizam o recrudescimento da pena, seja porque a multiplicidade de disparos de arma de fogo demonstra excesso na conduta, seja porque, ante a pluralidade de qualificadoras, é possível que uma delas seja valorada na primeira etapa dosimétrica.

8. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido qualificada,

quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação e, em se tratando de julgamento perante o Júri,
“é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”
(HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Micael Gonçalves de Lima Loiola
em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tangará da Serra que, à luz do veredito do Tribunal Popular do Júri, impôs-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de reconstituição dos fatos com vistas à comprovação da legítima defesa.

Suscita, em outro tópico, a nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença, dado que durante a sessão plenária os jurados dialogaram entre si e com o assistente de acusação.

Ademais, afirma que os Jurados foram contaminados pela manifestação dos presentes na sessão, que trajavam camisetas estampadas com a foto da vítima e pediam a condenação do acusado, a tornar impositiva não só a anulação do julgamento, como também o desaforamento.

Realça também que uma testemunha de acusação assinalou a existência de outras testemunhas oculares dos fatos e, embora imprescindível a oitiva dessas, o respectivo pedido defensivo foi igualmente indeferido.

Assinala, ainda sob o viés de cerceamento de defesa, que a formulação dos quesitos favoreceu a tese de acusação e que o requerimento defensivo de reformulação das perguntas em ordem a melhor esclarecer as teses de legítima defesa e desistência voluntária foi indevidamente indeferido pelo juízo.

De outro lado, sustenta ser a decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto a vítima sobrevivente e a inconclusão do laudo pericial apontam para a ocorrência da legítima defesa quanto ao crime consumado e para a desistência voluntária em relação ao delito na forma tentada, pelo que se verifica somente a prática do crime de lesão corporal. Requer, pois, a submissão do réu a novo julgamento pelo Corpo de Jurados.

Subsidiariamente, pretende a redução da pena imposta pelo crime tentado ao mínimo legal e a fixação do regime aberto para o seu inicial cumprimento, bem como a incidência da confissão espontânea e a redução da pena-base ao piso quanto ao crime consumado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: Alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de reconstituição dos fatos

Consoante relatado, o apelante aduz a nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de reconstituição dos fatos com vistas à comprovação da ocorrência da legítima defesa.

Sem razão, contudo.

Extrai-se que a defesa formulou o pedido de reprodução simulada dos fatos na resposta à acusação (id. 24316976, p. 07, Parte I), na fase do art. 422 do Código de Processo Penal (id. 24323965, p. 02, Parte II) e em Plenário (id. 24328498, Parte II), aduzindo, sobretudo, a inconclusão dos laudos periciais quanto à dinâmica fática.

Após haver assentado que o referido pedido seria analisado após a colheita da prova oral em audiência, oportunidade em que melhor avaliaria a necessidade da prova (id. 24316981, p. 04, Parte I.), o juízo
a quo
consignou a prescindibilidade da produção probatória requerida porque já constavam nos autos diversas outras perícias – Laudo de Corpo de Delito, Exame de Necropsia, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Laudo de Balística Forense e Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida – (id. 24325467, p. 02, Parte II).

Em Plenário, a magistrada, novamente, indeferiu fundamentadamente o pedido de reprodução simulada dos fatos, assentando, além da variedade de provas técnicas, as discrepâncias pontuais verificadas nas versões fornecidas pelo réu e pela vítima sobrevivente, a dificultar a pretendida reconstituição, bem como a submissão da ofendida a desnecessário constrangimento, uma vez que a sujeitaria à vívida recordação do momento em que fora alvejada por seis disparos de arma de fogo (id. 24328498, Parte II).

Nesse contexto, considerando que o indeferimento da produção probatória se revela adequadamente fundamentado, não há falar em vício processual a ser sanado, porquanto, de fato, incumbe ao magistrado aferir a necessidade das provas requeridas, podendo indeferi-las fundamentadamente quando as julgar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução do processo, como ocorrido na hipótese.

A propósito, releve-se que “
o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento da prova requerida pelo acusado não revela cerceamento de defesa quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
” (STJ. HC 427051/SC. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 10.04.2018).

Ademais, sem olvidar a
excepcionalidade
que permeia a reprodução simulada do crime, tem-se que a defesa,
in casu
, não logrou demonstrar efetivamente a necessidade da pretendida reconstituição para esclarecimento de ponto relevante sobre o qual ainda pairava dúvidas, sobretudo porque as declarações fornecidas pelo réu e pela ofendida em Plenário foram bastante detalhadas e minuciosas acerca da dinâmica fática, a roborar a desnecessidade da produção probatória para o deslinde da causa.

Releve-se, por imperativo, que, em matéria de nulidades, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, à luz do princípio
pas nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, e, à míngua de prejuízo empírico na espécie, infactível o reconhecimento da nulidade do julgamento por suposto cerceamento da defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR: Alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de requerimento de oitivas de novas testemunhas

O apelante alega nulidade do julgamento por cerceamento de sua defesa decorrente de suposto indeferimento do requerimento de oitiva de pessoas que teriam sido apontadas pelo informante
Osvaldo Vargas de Souza
como testemunhas oculares dos fatos.

A alegação, porém, não procede.

Do examinar da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 24326465, p. 01, Parte II) e do Relatório de Mídias (id. 24328498, Parte II) não se verifica a formulação do referido pedido pela defesa, tampouco o alegado indeferimento.

Em verdade, colhe-se da oitiva do aludido informante apenas o relato no sentido de que vizinhos ouviram disparos de arma de fogo que teriam ocorrido dentro da residência e, em seguida, avistaram a vítima
Pedro
correndo para fora de casa e caindo na calçada, sendo alvejada por mais um tiro efetuado pelo réu.

Na oportunidade, a defesa indagou ao informante a razão pela qual esses vizinhos não foram arrolados pela acusação, sendo respondido que tais pessoas não quiseram se envolver por temerem o acusado. O defensor, então, registrou o seu inconformismo com a ausência de indicação dessas testemunhas pelo Ministério Público.

Evidente que essa situação não consubstancia qualquer nulidade processual, sobretudo porque não cabe à defesa indicar as testemunhas que devem ser arroladas pela acusação, que, inclusive, pode ter reputado prescindível a realização dessas oitivas, dada a existência de provas bastantes ao julgamento, sendo certo, de resto, que o arrolamento dos mencionados vizinhos também era factível à defesa, que descurou fazê-lo em que pese
Osvaldo Vargas de Souza
tenha relatado aludida circunstância desde a fase inquisitorial (id. 24308996, p. 01, Parte I).

Desse modo,
afasto
a presente preliminar.

VOTO – PRELIMINAR: Alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de reformulação de quesito

O apelante assinala, ainda sob o viés de cerceamento de defesa, que a formulação dos quesitos favoreceu a tese de acusação e que o requerimento defensivo de reformulação das perguntas em ordem a melhor esclarecer as teses de legítima defesa e desistência voluntária foi indevidamente indeferido pelo juízo.

Infere-se que a defesa se insurgiu contra a parte final do terceiro quesito da 2a série, formulado nos seguintes termos: “
Assim agindo, o réu Micael Gonçalves de Lima Loiola iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no pronto atendimento médico?
” (id. 24327451, p. 04, Parte II).

Aventou a defesa que o trecho “
consistente no pronto atendimento médico”
privilegiaria a tese acusatória no sentido da prática de tentativa do crime de homicídio, sem qualquer referência à tese defensiva de desistência voluntária.

Sucede que, como assentado pela magistrada, para a elaboração dos quesitos devem ser levados em consideração os termos da pronúncia, o interrogatório do acusado e as alegações das partes em Plenário, sendo que, a teor do art. 483, § 5o, do CPP, “
sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito
”.

No caso, colhe-se que o réu foi pronunciado como incurso nas penas dos delitos previstos no “
artigo 121, § 2o, incisos I e IV (vítima Pedro) do Código Penal e artigo 121, incisos I, IV, VI c/c § 2o-A, inciso I (vítima Patrícia – violência doméstica) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
” (id. 24322989, p. 02, Parte II), nos exatos termos da denúncia, de onde se depreende que “
o Réu somente não consumou o homicídio de sua companheira em razão de a mesma ter recebido pronto atendimento médico
” (id. 24307969, p. 03, Parte I).

Em Plenário, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos moldes da pronúncia, ao passo que a defesa “
quanto aos fatos envolvendo a vítima Patrícia Maria Barbosa pediu a desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, a desqualificação
” (id. 24326465, p. 04, Parte II).

Assim, sustentada a tese de prática do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada e havendo divergência sobre a tipificação do delito, o juízo formulou quesito relativo à tentativa após o questionamento sobre a materialidade e a autoria, consoante expressamente dispõe o Estatuto Processual Penal.

Essa conjuntura não implica, em absoluto, em privilégio à tese acusatória porquanto, uma vez reconhecidas a materialidade e a autoria, acaso fosse refutado o crime de tentativa de homicídio pelos jurados, ter-se-ia como consequência legal a desclassificação do delito, o que retiraria a competência do Tribunal do Júri e estabeleceria a competência do juiz togado, nos termos do art. 492, § 1o, do CPP.

Vale dizer, o quesito em questão foi formulado segundo modelo legalmente estabelecido, sendo certo que a resposta negativa dos jurados ao quesito da tentativa já seria suficiente para o reconhecimento da alegada desistência voluntária, consoante, aliás, devidamente explicado pela magistrada antes da votação pelo Conselho de Sentença.

Aliás, à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária. (...)
” (AgRg no REsp 1621722/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Por conseguinte,
afasto
a tese suscitada nesta preliminar.

VOTO – PRELIMINAR: Suposta nulidade do julgamento em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados

A defesa suscita a nulidade do julgamento por suposta quebra da incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença, dado que durante a sessão plenária os jurados haveriam dialogado entre si e com o assistente de acusação.

A preliminar, igualmente, não merece acolhida.

Infere-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri que, antes de proceder ao sorteio dos sete jurados, a Juíza Presidente advertiu aos presentes que
“uma vez sorteados, não poderiam conversar um com o outro, e nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de expulsão do Conselho e multa”
(id. 24326465, p. 02, Parte II). Ainda, colhe-se da Ata a certificação de que “
concluído o sorteio dos sete jurados, estes ficaram incomunicáveis
” (id. 24326465, p. 02, Parte II).

Se não bastasse, vê-se Certidão lavradas pelos Oficiais de Justiça que funcionaram no julgamento, a dar conta que
“houve completa incomunicabilidade entre os Senhores membros do Conselho de Sentença, julgadores do acusado, durante o julgamento”
(id. 24327452, p. 01, Parte II).

De outro lado, observa-se que a defesa alega a suposta quebra de incomunicabilidade dos jurados de forma genérica, sem indicação de qualquer fato que efetivamente indique eventual exposição de opinião ou convicção dos jurados sobre a lide em julgamento.

Seja como for, é sabido que as nulidades havidas no julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem (art. 571, inc. VIII, CPP) e, no caso, a matéria se encontra preclusa porque a defesa quedou-se silente acerca da suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, inexistindo na Ata de Julgamento qualquer registro de insurgência a respeito, o que somente se deu em sede de recurso de apelação.

Rejeito
, pois, a presente preliminar.

VOTO – PRELIMINAR: Pretensa nulidade do julgamento decorrente da indevida influência aos jurados

Ainda em preliminar, afirma a defesa que os Jurados foram contaminados pela manifestação dos presentes na sessão, que trajavam camisetas estampadas com a foto da vítima e pediam a condenação do acusado, a tornar impositiva não só a anulação do julgamento, como também o desaforamento.

Referida insurgência foi suscitada durante a sessão de julgamento, oportunidade em que a magistrada assegurou a manifestação silenciosa dos familiares e amigos da vítima através do uso de camisetas com a foto da vítima fatal e realçou a previsão constitucional da liberdade de expressão, cuidando, ainda, determinar que “
as testemunhas que porventura estivessem usando a mencionada, trocassem de roupa antes do depoimento
” (id. 24326465, p. 02, Parte II).

Em verdade, o simples fato de pessoas presentes na audiência estarem trajando camisetas com a foto da vítima não se mostra apto a influenciar os jurados a ponto que os faça decidir de forma diversa da convicção formada a partir dos dados apresentados pela defesa e pela acusação no curso do julgamento.

Ademais, a partir da leitura da Ata da Sessão do Tribunal do Júri, não se depreende qualquer intercorrência ou tumulto ao longo do julgamento, constatando-se apenas que a Juíza Presidente buscou tomar todas as cautelas necessárias para garantir um julgamento imparcial.

Nessa conjuntura, à míngua de qualquer vício, não há falar em anulação do julgamento, tampouco em desaforamento, uma vez que, inexistindo interesse de ordem pública, ou dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou riscos à integridade do acusado, estão ausentes os pressupostos legalmente exigíveis a tanto (art. 427, CPP).

Rechaço
, portanto,

a preliminar em questão.

VOTO - MÉRITO

À luz do veredito do Conselho de Sentença,
Micael Gonçalves de Lima Loiola
foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Nesta instância, a Defesa sustenta ser o juízo condenatório manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto a vítima sobrevivente e a inconclusão do laudo pericial apontam para a ocorrência de legítima defesa quanto ao crime consumado e para a desistência voluntária em relação ao delito tentado, pelo que se verifica somente a prática do delito de lesão corporal. Requer, pois, a submissão do réu a novo julgamento.

O apelo não procede.

É pacífico o entendimento acerca da estreita possibilidade de cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, dado que ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre da Constituição Federal.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se
manifestamente
divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário.

No caso em estima, após exame do material probatório, tem-se que a decisão emanada dos jurados, a dar pelo reconhecimento da prática pelo apelante dos crimes de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, encontra lastro no acervo probante.

Consta que no dia 02 de maio de 2017, por volta de 10h, na Rua 17, n. 1.104, Bairro São Domingos, em Tangará da Serra/MT,
Micael Gonçalves de Loiola
matou
Pedro Francisco de Souza
e tentou matar
Patrícia Maria Barbosa
, não alcançando seu intento, neste caso, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
Evola-se dos autos que o Denunciado convivia em união estável com Patrícia Maria Barbosa há cerca de quinze anos.

Segundo consta, o Réu descobriu que sua companheira,
supostamente
, estaria lhe traindo com outro homem há aproximadamente um ano e meio, oportunidade em que fora alertado por um outro amigo para tomar cuidado com Pedro Francisco de Souza, pessoa que orbitava seu círculo íntimo de amizade.

A desconfiança aumentou quando
Micael
visualizou uma mensagem de ‘boa noite’ no aparelho celular de sua esposa, na noite anterior ao crime, supostamente enviada por Pedro. Isso fez com que solicitasse na manhã do delito o extrato do telefone celular de Patrícia. De posse dos extratos e, em companhia de Patrícia,
Micael
foi até a residência de Pedro para esclarecer os fatos.

Com base no laudo de local do crime, elaborado pela POLITEC e no depoimento da vítima sobrevivente, chega-se à dinâmica do crime.

Após breve conversa entre os três envolvidos, o Denunciado se dirigiu até seu veículo e se apoderou da arma de fogo tipo pistola, calibre 380, semiautomática, registrada em seu nome, retornando para a área descoberta da residência. Lá chegando o Réu apontou a pistola para Pedro, que, na tentativa de se defender, posicionou seu antebraço direito à frente do corpo, região em que recebeu o primeiro disparo, que transfixou seu antebraço, sendo que a camisa do projétil atingiu sua região esternal.

Pedro posicionou-se de costas para a residência e para o Réu e empreendeu fuga em direção à rua, no entanto, foi atingido por outro disparo na região lombar esquerda e caiu ao solo. O Acusado se aproximou e desferiu mais dois disparos em Pedro na região dorsal e dorsal deltoideana, dando, também, o último disparo na região superior da cabeça de seu amigo. Vê-se, pois, que os três últimos disparos foram feitos pelo Réu quando a vítima já estava ao solo, já sem qualquer possibilidade de fuga.

Não satisfeito, o Acusado retornou à residência de Pedro e se posicionou na parte de fora da sala, oportunidade em que efetuou dois disparos contra sua companheira, que estava na sala, sendo que um acertou o batente da porta e o sofá e o outro a parede da sala.

Patrícia fugiu para a cozinha, sendo perseguida pelo Réu que a alvejou com seis disparos de arma de fogo, atingindo o tórax, abdômen, coxa, braço e antebraço da vítima. Percebe-se que o Réu somente não consumou o homicídio de sua companheira em razão de a mesma ter recebido pronto atendimento médico e ter contado com muita sorte, verdadeiro milagre.

Após realizar as execuções, o Réu foragiu do local, sendo detido por policiais rodoviários na BR-364, km 490, nas imediações de Jangada-MT.

Não há dúvida, portanto, que o Réu agiu por
motivo torpe
, eis que entorpecido de ciúmes por uma suposta traição cometida pela companheira Patrícia e pelo amigo Pedro.

Apurou-se, ainda, que o Acusado se utilizou de
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, já que desferiu os disparos de surpresa. Ora, o Réu era amigo íntimo da vítima Pedro e companheiro da vítima Patrícia e estes, por evidente, não imaginavam que
Micael
teria reação tão violenta.

Por fim, consta que o crime ocorreu
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em decorrência de relações doméstica de convivência
entre o acusado
Micael Gonçalves Loiola
e a vítima Patrícia Maria Barbosa, que viviam juntos há 15 anos e possuíam um filho fruto do relacionamento.
” (
sic
, id. 24307969 – Parte 1).

Pois bem.

Ao ser ouvido em Plenário, o apelante narrou que era muito amigo da vítima
Pedro
, porém já havia sido alertado por terceiro acerca de uma possível relação extraconjugal entre sua convivente,
Patrícia
, e
Pedro
, passando a observar os detalhes. Disse que, em uma confraternização entre amigos, visualizou
Pedro
falar algo no ouvido de sua convivente, sendo que, ao chegar à sua residência, indagou
Patrícia
sobre o ocorrido, oportunidade em que ela negou qualquer envolvimento com aquele.

Relatou que, dias depois, visualizou no celular de
Patrícia
uma mensagem de “boa noite” que havia sido enviada por
Pedro
e, ao indagar sua convivente, ela afirmou desconhecer o número, porém, no dia seguinte, notou que
Patrícia
foi até a residência de sua avó para dar-lhe medicamento e demorou mais tempo do que o ordinário, vindo a questioná-la se ela haveria ligado para
Pedro
para alertá-lo, o que foi negado. Contou que, após breve período,
Pedro
mandou outra mensagem no aparelho celular de
Patrícia
se justificando, alegando que havia enviado a mensagem anterior por equívoco. Informou que se deslocou até a empresa de telefonia VIVO e retirou o extrato do aparelho celular de sua convivente, que era registrado em seu nome. Disse que, ao exibir o extrato telefônico para
Patrícia
, esta pediu para irem até a residência de
Pedro
para resolverem a questão, com o que concordou, dirigindo-se ambos para o local.

Alegou que pediu a
Pedro
para verificar o aparelho celular dele, ocasião em que visualizou a ligação oriunda do telefone da avó de
Patrícia
, saindo, na sequência, da residência, sendo acompanhado por
Pedro
que negava qualquer envolvimento com
Patrícia
. Narrou que, ao dizer que iria embora e que
Pedro
poderia ficar com
Patrícia,
sua convivente disse-lhe algo afrontoso sobre traição, pelo que lhe desferiu um tapa. Disse que
Pedro
interveio em favor de
Patrícia
, momento em que ela

ordenou a
Pedro
que fosse até o carro para pegar a arma de fogo que pertencia ao acusado, vindo
Pedro
a se locomover até o veículo. Relatou que também saiu em direção ao carro e alcançou
Pedro
, conseguindo pegar sua arma de fogo, sendo, então, golpeado com um soco na nuca, pelo que efetuou um disparo contra
Pedro
, que tentava retirar a arma de sua mão, vindo a efetuar mais três ou quatro disparos contra ele, atingindo-o nas costas.

Informou que
Patrícia
gritava e dizia que iria chamar a Polícia, pelo que efetuou cerca de seis a sete disparos em face dela a uma distância de três a quatro metros. Disse que, após
Patrícia
cair ao chão, aproximou-se dela com a arma de fogo apontada para sua cabeça, porém não atirou pois a vítima pedia-lhe que se lembrasse do filho do casal. Narrou que, então, empreendeu fuga, esclarecendo que, embora tivesse a estatura física maior que a de
Pedro
, este era mais forte porque trabalhava carregando produtos pesados.

Lado outro, o Policial Rodoviário Federal
Kemerson de Frfeitas Morais
narrou que, no dia dos fatos, realizavam abordagens de rotina na rodovia quando o réu, na condução do seu veículo, realizou ultrapassagens em locais proibidos, pelo que procederam à abordagem dele. Disse que o apelante, então, admitiu que havia atirado contra a esposa e matado o amante dela, pelo que o conduziu até a Delegacia de Polícia.

A ofendida
Patrícia Maria Barbosa
alterou suas declarações em Plenário para sustentar versão idêntica à fornecida pelo acusado. O Promotor de Justiça, então, a indagou sobre as declarações prestadas em sede inquisitiva, lendo trechos do respectivo depoimento e esclarecendo que a vítima não havia informado que sofreu agressão do réu ou que teria orientado
Pedro
a pegar a arma de fogo. A vítima, então, alegou que, na primeira oportunidade em que ouvida, estava entorpecida por medicamentos. Ainda, perante os jurados,
Patrícia
informou que
Pedro
era mais baixo que o réu e que ambos tinham o mesmo porte físico.

Nota-se que, em sede inquisitorial,
Patrícia
narrou que, na residência de
Pedro
, a conversa estava tranquila, sem alterações de ânimos, quando
“PEDRO atendeu um telefonema e foi para frente da residência; que então escutou que o PEDRO e MICAEL conversaram algo na frente da casa, mas a mesma não sabe o teor da conversa; que então logo em seguida o MICAEL foi até o carro, pegou a arma e logo em seguida a declarante escutou o primeiro disparo contra o PEDRO; que então após levar o primeiro tiro o PEDRO inclinou o corpo para o lado do MICAEL; que então os dois caíram na calçada da residência e a declarante alega que continuava escutando mais disparos”.

Relatou, ainda, que “
após cessar os disparos contra o PEDRO, MICAEL foi para seu lado, sendo que foi recuando de costas para a cozinha e o MICAEL estava apontando a arma para seu lado; que então o MICAEL efetuou os primeiros disparos, sendo que informa ter sentido dois ou três e após isso caiu ao chão e ‘paralisou’ sendo que após isso apenas escutou MICAEL saindo de carro e então começou a gritar por socorro
”. Consta que “
foi questionado se o MICAEL tinha o hábito de andar armado e a declarante informou que sim, que sempre carregava a arma no carro
”.

Por fim, informou a vítima que
“foi atendida na UPA de Tangará da Serra e em seguida encaminhada para Cuiabá-MT; que somente depois ficou sabendo que foi atingida por um total de 06 (seis) disparos de arma de fogo; que foram três disparos pela frente e três por trás, sendo que somente um projétil ficou alojado em seu corpo e foi preciso fazer cirurgia; que os disparos foram efetuados de bem perto, cerca de 01 (um) metro de distância”
(id. 24311496, p. 02)
.

Do Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra Vida (id. 24316974, p. 01, Parte I) infere-se a dinâmica parcial aferida pelos peritos a partir dos elementos materiais encontrados na residência, fazendo referência a
Pedro
como “vítima 1” e à
Patrícia
como “vítima 2”:

Evento 1:

A vítima 1 e o atirador se encontravam na área descoberta, em frente à sala, quando, por motivos que não se pode precisar, o atirador apontou uma pistola calibre .380 para a vítima. Em tentativa de se defender, a vítima posicionou seu antebraço direito à frente do corpo, região onde foi alvejada por disparo de arma de fogo, que transfixou seu antebraço. A camisa do projétil atinge sua região esternal.

Ato contínuo, a vítima atingida se posiciona no portão, de costas para a residência e para o atirador, onde sua lesão em sangramento forma manchas de sangue no solo. Dali inicia deslocamento em direção à rua quando é atingida na região lombar esquerda e cai ao solo. Já caída, a vítima é alvejada por mais dois disparos na região dorsal, dorsal deltoideana e também na região superior da cabeça.

Evento 2:

A vítima 2 se encontrava na sala da residência e o atirador fora dela. Por motivos que não se pode precisar, o atirador inicia perseguição a vítima realizando disparos. Um disparo atinge o batente da porta da sala e o sofá, outro a parede da sala e ricocheteia e, outro disparo atinge a vítima que cai no chão da cozinha. Com a vítima no solo, o atirador realiza pelo menos um disparo em sua direção que atinge o recipiente de extrato de tomate. A vítima permanece no solo, em sangramento, formando as manchas encontradas.

Os peritos não possuem elementos materiais para afirmar com certeza a ordem dos eventos citados. Sabe-se que, após os eventos, o atirador entrou em um veículo e realizou fuga com arrancada brusca, deixando marcas no asfalto, levando consigo a arma utilizada.

De ver-se que, a despeito da tese defensiva, a suscitar a ocorrência da desistência voluntária em relação à vítima
Patrícia
, colhe-se dos autos a existência de provas a suster a tese acusatória, no sentido de que o recorrente apenas não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o rápido socorro médico.

Nota-se que o apelante, de posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo (seis, ao menos), atingindo a vítima em diversas partes do corpo, sobretudo nas costas e na região torácica, empreendendo fuga na sequência.

Ora, ainda que houvesse a possibilidade de o apelante desferir outros disparos de arma de fogo em face da vítima, é evidente que as lesões efetivamente causadas já eram,
por si sós
, bastantes a causar-lhe o óbito, o que, aliás, se infere, notadamente dos relatórios médicos, que desnudam o
risco de morte
e a gravidade do estado da vítima (id. 24311491, p. 01, Parte I).

Nessa contextura, ressaem elementos probantes de que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
, disparando por mais de uma vez diretamente em face da vítima, logrando alvejá-la em diversas oportunidades, não consumando o óbito por motivos alheios à sua vontade, conjuntura a denotar que aperfeiçoada a tentativa, a desalentar a pretensa caracterização da desistência voluntária.

Releve-se que a característica fundamental da desistência voluntária é a
cessação do processo de execução do delito
, o que, por si só,
evitaria o resultado inicialmente desejado
. Sucede que,
in casu
, se a vítima não fosse socorrida e imediatamente encaminhada para atendimento médico-hospitalar, o óbito seria evento plausível, dado que decorreria apenas da ação normal dos fatores causais efetivados pelo autor.

Assim, havendo lastro probatório ao reconhecimento da tentativa pelo Conselho de Sentença, em recusa à alegada desistência voluntária, não há falar em cassação do veredito no particular.

Igualmente, tampouco se constata, de forma manifesta, o aventado fato de haver o apelante agido sob o pálio da legítima defesa em relação ao ofendido
Pedro
, subsistindo, ao contrário, evidências de que o acusado agiu imbuído por
animus necandi
.

De ver-se que a prova técnica sugestiona que, ao visualizar o apelante com a arma de fogo,
Pedro
tentou se defender, colocando o braço a frente do corpo, sendo alvejada com o primeiro disparo. Ato contínuo,
Pedro
teria tentado deixar a residência quando foi atingida nas costas e, caindo ao chão, sofreu mais dois disparos nas costas e um na cabeça, vindo a óbito.

Sabido que a legítima defesa reclama que o agente rechace i) injusta agressão, ii) atual ou iminente, a iii) direito seu ou de outrem, usando iv) moderadamente dos v) meios necessários (art. 25 do CP).

Em que pese o acusado e
Patrícia
aleguem a ocorrência de vias de fato entre aquele e
Pedro
, não é possível precisar se tal situação se deu antes do primeiro disparo realizado pelo réu ou após, enquanto a vítima estava a se defender.

Ademais, constata-se manifesta desproporção na hipotética reação, porquanto, além do primeiro disparo de arma de fogo – o que, certamente, deixava o acusado em condição de vantagem na suposta luta corporal, máxime porque réu e vítima teriam estatura física semelhante –, o apelante efetuou outros, no mínimo, quatro disparos de arma de fogo, todos efetuados pelas costas, o que, aliás, não condiz com a alegação do apelante de que os disparos se deram em contexto de vias de fato.

Assim, considerando as declarações e as provas técnicas produzidas, verifica-se que ressaem do acervo probatório dados plausíveis e consistentes que roboram a tese da acusação de que o recorrente, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, matou a vítima
Pedro Francisco de Souza
e tentou matar a vítima
Patrícia Maria Barbosa
, não alcançado o intento homicida neste caso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse norte, considerando que os jurados têm liberdade para encampar uma das versões apresentadas em plenário e subsidiada pelas provas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese prestigiada pelo Júri está escorada em elementos idôneos, como na presente hipótese, o que desautoriza a pretendida cassação do veredito.

Em viés subsidiário, pretende a defesa a redução da pena imposta pelo crime tentado ao mínimo legal e a fixação do regime aberto para o seu inicial cumprimento, bem como a incidência da confissão espontânea e a redução da pena-base ao piso quanto ao crime consumado.

Quanto ao crime cometido em face de
Patrícia Maria Barbosa
, vê-se que o juízo
a quo
valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, bem como se valeu da qualificadora de emprego de
meio que dificultou a defesa do ofendido
para majorar a pena-base, estabelecendo-a em
15 (quinze) anos
de reclusão.

Em relação às circunstâncias do crime, restou valorada a quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, a revelar o excesso da conduta. Colhe-se da ficha clínica de atendimento que vítima apresentava “
quatro perfurações em região dorsal, uma perfuração em região torácica lateral esquerda, lesão mamária direita, perfuração epigástrica, perfuração região medial da coxa direita
”, além de “
perfurações em braço e antebraço esquerdo
” (id. 24308993, p. 02, Parte I), conjuntura que, de fato, autoriza o incremento da pena-base.

Ademais, factível a valoração de uma das qualificadoras na primeira etapa dosimétrica porquanto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Assim, à míngua de equívocos, a pena-base remanesce intacta.

Na segunda fase, a magistrada não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pronunciando-se nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o acusado admitiu a autoria do delito apenas para arguir a tese de desistência voluntaria, usando analogicamente recente enunciado da súmula 630 do STJ, deixo de reconhecer a referida atenuante.

Por entender conveniente, trago a redação do mencionado Enunciado: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Justifico a utilização da analogia em razão do novel da confissão do acusado nos dois casos (tráfico e homicídio) se traduzir na busca de benefício próprio para diminuição ou isenção de sanção.”

Sucede que o juízo olvidou do teor da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consolidado no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada,

seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

Ademais,
“tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”
(HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

Logo, considerando que o acusado apresentou a confissão qualificada em plenário, tem-se por inarredável a incidência da respectiva atenuante e, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resulta o
quantum
de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Por fim, ante o reconhecimento da tentativa, mantém-se a redução da pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Em relação ao crime perpetrado em face de
Pedro Franco de Souza
, vê-se que, do mesmo modo, o juízo
a quo
valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, bem como se valeu da qualificadora de emprego de
meio que dificultou a defesa do ofendido
para majorar a pena-base, estabelecendo-a em
15 (quinze) anos
de reclusão.

Quanto às circunstâncias do crime, valorou-se, igualmente, a quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, a revelar o excesso da conduta. Verifica-se que o paciente foi alvejado com, pelo menos, cinco projeteis nas costas, cabeça e braço (id. 24312993, p. 02, Parte I), conjuntura que, de fato, autoriza o incremento da pena-base.

Outrossim, ante a pluralidade de qualificadoras, factível a valoração de uma das qualificadoras na primeira etapa dosimétrica, consoante exposto alhures.

Assim, à míngua de equívocos, a pena-base remanesce intacta.

Na segunda fase, verifica-se que a magistrada afastou a incidência da confissão espontânea, assentando que “
tendo em vista que o acusado admitiu a autoria do delito apenas para arguir a tese de legítima defesa, usando analogicamente o recente enunciado da sumula 630 do STJ, deixo de reconhecer a referida atenuante”.

Com base na fundamentação exposta para reconhecer a atenuante em relação ao crime tentado, considerando que o acusado apresentou a confissão qualificada em plenário, tem-se por inarredável a incidência da respectiva atenuante e, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resulta o
quantum
de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Dado o concurso material de crimes, resulta a pena final de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em
regime fechado
, a teor do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, impondo a
Micael Gonçalves Lima Loiola
a pena final de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021